Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE BÁSICA DE SAÚDE (GAB) e GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI N. 9099/95. CONTRADIÇÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que não conheceu do recurso inominado interposto pela parte autora, condenando-a ao pagamento de R$ 300,00 a título de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal.

2. O DF apresentou embargos, arguindo contradição no acórdão, uma vez que o valor dos honorários não deveriam ser arbitrados como foram, mas sim em consonância com o art. 55 da Lei 9099/95, isto é, em um percentual sobre o valor da causa.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Na espécie os embargos comportam acolhimento para alterar a forma de cálculos dos honorários, isto em observância ao que dispõe a Lei n. 9.099/95.

5. Em face do exposto, conheço dos embargos e lhe dou provimento para, sanando a contradição apontada, determinar que os honorários em favor do Distrito Federal sejam calculados em 10% sobre o valor corrigido da causa, uma vez que não houve condenação, passando o item 8 do acórdão a ter a seguinte redação: “8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, estes arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa (55 da Lei 9.099/95)”.